Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-72.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715339-72.2022.8.07.0015 RECORRENTE: ABR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: SHANGRI - LA SPE LTDA, MARIA ALBERTINA PIRES MARANHENSE COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. COGNIÇÃO LIMITADA. INEXEQUIBILIDADE DO OBJETO SOCIAL. DISSOLUÇÃO TOTAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PENDENTE DE JULGAMENTO. SUCUMBÊNCIA. I – O julgamento antecipado da lide não gerou prejuízos processuais às autoras, visto que a ação de dissolução de sociedade consiste em procedimento específico e de cognição limitada, por isso desnecessária dilação probatória para a solução da controvérsia. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. II – A retirada da sócia proprietária da gleba de terras destinada à construção do empreendimento imobiliário caracteriza a inexequibilidade do objeto social específico da empresa, que, aliada à incontroversa ruptura da afeição social, enseja a declaração de dissolução total da sociedade, art. 1.034, inc. II, do CPC. III – As questões relativas ao suposto descumprimento das obrigações assumidas no contrato de parceria comercial estão pendentes de apreciação na ação de obrigação de fazer, com pedido subsidiário de conversão em perdas e danos (processo no 0725733-83.2022.8.07.0001), na qual as partes disporão de ampla dilação probatória. IV – Diante da concordância das partes quanto à dissolução da sociedade, total ou parcial, há sucumbência recíproca e equivalente, por isso ficam responsáveis pelo pagamento das despesas processuais em rateio. V – Apelação das autoras provida. Apelação da ré parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 86 e 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, apontando erro na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 86 e 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, pois é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “Rever a distribuição dos ônus sucumbenciais efetivada pelo tribunal de origem, especialmente para aferir o quantitativo mínimo ou recíproco da sucumbência entre as partes litigantes, implica reexame de matéria fática dos autos, medida vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.878.312/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009